Tribunal: TJSP
Processo: 0023925-71.2012.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame necessário determinado pela Corte Superior. Nítido e expresso caráter infringencial. Pretensão à rediscussão da matéria. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.